Tribunal: CARF
Processo: 10930.002802/2009-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10930.002802/2009-53
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.319 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
JOSÉ EDUARDO ROCHA CABRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2005, ano-calendário
de 2004, em que foram apuradas deduções indevidas de despesas médicas, no valor total de
R$ 4.070,65, referentes a Fundação Zerbini (R$ 70,65) por falta de previsão legal para o tipo de
dedução, e Clínica Cardiológica Paulista S/C Ltda (R$ 4.000,00), por falta de comprovação, a
juízo da autoridade lançadora, do efetivo pagamento.
O contribuinte apresentou impugnação, conforme extrato a seguir do relatório da
turma da instância ad quo.
“Devidamente cientificado do lançamento, por via postal, fls. 23/24, em 25 de
maio de 2009, o Contribuinte protocolizou impugnação tempestiva em 24 de junho de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002802/2009-53
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002802/2009-53

2009, fls. 1/2, acompanhada de cópia da Notificação de Lançamento, fls. 4/6, cópia de
recibo, fls. 7, declaração da clínica, fls. 8, e cópia de nota explicativa do próprio
contribuinte sobre a forma de pagamento, fls. 9, alegando, em síntese, que:
a) solicita o reconhecimento do efetivo pagamento, pois foi quitado em espécie
no tratamento ocasionado no ano de 2004, não sendo a única despesa médica lançada,
podendo ser notificada a empresa para confirmar o tratamento e o recebimento;
b) para que se torne plausível e transparente a dedução, anexa a declaração da
própria empresa, na qual esclarece o tratamento efetuado e o recebimento da
importância de R$ 4.000,00;
c) demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, solicita que seja
acolhida a impugnação para cancelar o débito fiscal reclamado.
Considerando que o contribuinte impugnou parcialmente a Notificação de
Lançamento, eis que não impugnou a glosa de despesa médica no valor de R$ 70,65, a
autoridade preparadora constituiu autos apartados, restando a parcela impugnada no
valor do imposto suplementar de R$ 1.100,00, acrescida dos respectivos acréscimos
legais, consoante demonstrado às fls. 28.”

Após análise, a DRJ em Curitiba/PR manteve integralmente o lançamento. Do
voto do acórdão no 06-31.484 da 6a Turma da DRJ/CTA (fl. 40 e segs.):
“(...)
Despesas Médicas
(...)
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre limitado a pagamentos especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e número de CPF ou CNPJ de quem
os recebe e com a informação do tratamento e do paciente, ou seja, incumbe ao
contribuinte o ônus de provar o preenchimento do suporte fático que autoriza a
dedução mediante a apresentação de documentos originais, a fim de comprovar o
efetivo pagamento das despesas incorridas pelo contribuinte por tratamento próprio ou
de seus dependentes, bem como a efetiva prestação do serviço.
(...)
Os valores glosados, totalizando R$ 4.000,00, são expressivos, a justificar a
exigência de comprovação do efetivo desembolso, ao teor do art. 11, §§ 3o e 4o, do
Decreto-Lei no 5.844, de 1943, c/c o art. 73 e § 1o do RIR/99.
De acordo com a descrição dos fatos inserta na Notificação, fls. 25-verso, o
lançamento relativo às deduções indevidas de despesas médicas referente ao
pagamento efetuado à Clínica Cardiológica Paulista S/C Ltda. foi objeto de nova
intimação, datada de 17/04/2009, a fim de que fosse comprovado o efetivo pagamento,
mas o contribuinte não comprovou o ônus de tais despesas.
O Impugnante junta aos autos com a impugnação as seguintes provas:
a) cópia de recibo, autenticada por servidor, no valor de R$ 4.000,00, emitido
pela Clínica Cardiológica Paulista S/C Ltda., CNPJ no 52.840.436/0001-92, fls. 7;
b) declaração da Clínica Cardiológica Paulista, datada de 22 de junho de 2009,
com firma reconhecida por semelhança em cartório, fls. 9, declarando que o
contribuinte foi atendido no Instituto do Coração FMUSP em agosto de 2004, sendo
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002802/2009-53

submetido à cirurgia de revascularização miocárdica, com alta em 13 de agosto de
2004, recebendo pelo serviço profissionais, a importância de R$ 4.000,00;
c) cópia não autenticada de nota explicativa do próprio contribuinte, datada de
14 de maio de 2009, apresentada à fiscalização quando da sua intimação, declarando
que o pagamento foi efetuado em dinheiro, resgatando o cheque no 1149 contra o
Banco Itaú, entregue em garantia, esclarecendo que naquela ocasião era costume ter
dinheiro em caixa para evitar as despesas com CPMF na conta corrente.
Ressalte-se que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se
comprova com a mera exibição de recibos e declarações, cabendo ao contribuinte
produzir prova robusta demonstrando o efetivo pagamento (desembolso), uma vez
instado para tanto pela fiscalização, sendo descabido o pedido para notificação da
empresa para confirmar o tratamento e o recebimento.
A emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e
fazer prova contra o credor na esfera do direito civil, mas não tem valor probatório
absoluto diante de terceiros interessados.
As declarações não são suficientes para comprovar a efetividade do pagamento,
uma vez que, em relação a terceiros (o que inclui o Fisco), as declarações emitidas
pelos profissionais, a rigor, provam apenas a declaração, mas não o fato declarado
(Código de Processo Civil, art. 368; e Código Civil, art. 219).
Se o Impugnante custeou o tratamento com recursos próprios, teria facilidade
em comprovar movimentação bancária compatível em data e valor e/ou deter
numerário em espécie quando do pagamento das despesas em questão. Prova que não
constou dos autos.
Se os valores em questão não se encontravam depositados em conta bancária ou
não representavam, sob qualquer modalidade, ativos financeiros em instituições
bancárias no país (aplicações, certificados de depósito, cadernetas de poupança, etc.),
o Impugnante deveria identificar e comprovar sua origem, com apresentação dos
comprovantes pertinentes.
Destarte, apesar da clareza do lançamento, mencionando especificadamente o
pagamento efetuado e a necessidade de provar o efetivo desembolso, o Impugnante
não se desincumbiu do ônus da prova nem quando intimado e nem com a impugnação.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 52 e segs. onde,
em síntese, reitera suas razões já trazidas na impugnação, que os documentos apresentados são
hábeis a comprovar as despesas, cita jurisprudência
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002802/2009-53

Em sede de impugnação o contribuinte apresenta defesa em relação s deduções de
supostas despesas com a Clínica Cardiológica Paulista S/C Ltda (R$ 4.000,00). Assim sendo, a s
glosa da suposta despesa com a Fundação Zerbini (R$ 70,65), imposta pelo Fisco e mantida na
DRJ torna-se matéria preclusa e não será objeto deste julgamento.
Passo então à análise da questão aqui posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pela Clínica
Cardiológica Paulista S/C Ltda são suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização
pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002802/2009-53

a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor
deduzido a título de despesas médicas é sem dúvida significativo.
É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de despesas seja
possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou
mesmo de exames, radiografias, pedidos médicos e outros, o que não foi feito, ainda que
parcialmente. Declarações prestadas pelos mesmos profissionais beneficiários ds pagamentos,
como já esclarecido, prestam-se a comprovar a autenticidade dos recibos trazidos, mas não
comprovam a efetiva transferência de valores.
Uma vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as
glosas das deduções das despesas médicas.
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Deve então ser mantido integralmente o lançamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.319 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002802/2009-53

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital